Tribunal: TJDFT
Processo: 0714077-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. EMPREITADA. CONSTRUÇÃO CIVIL. FALHA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ABANDONO DA OBRA. ENTREGA DOS PROJETOS COMPLEMENTARES.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, assegura o direito fundamental de acesso à justiça, concedendo a gratuidade judiciária àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, o juiz deve analisar a capacidade da parte de arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de forma a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário, sem basear-se exclusivamente em parâmetros objetivos.
3. O acervo probatório indica a existência de múltiplos empréstimos contraídos, a realização de viagens internacionais, aluguel e financiamento de um carro quando houve o abandono da obra. Atualmente, há intensa movimentação financeira entre o apelado e sua sogra de valores recebidos em sua conta e já repassados a ela. O endividamento voluntário da parte não constitui argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça. Revogação deferida.
4. Era obrigação do contratado a prestação de serviços técnicos preliminares, os quais incluíram o fornecimento dos projetos complementares. Não houve demonstração de que estes se encontravam presentes ao longo da realização da obra.
5. Adicionalmente, quando os apelantes tiveram acesso a parte destes projetos, constataram divergência entre o projetado e o executado, o que prejudica, em tese, o procedimento de emissão da carta de habite-se.
6. O recebimento dos projetos atualizados pelo apelado é etapa anterior ao procedimento administrativo de regularização, o qual somente deve ser deflagrado após a reexecução da obra.
7. Recurso conhecido e provido. Honorários mantidos, em razão da sucumbência mínima.